Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. QUITAÇÃO DA PARCELA PAGA EM MOEDA CORRENTE. REEMBOLSO DEVIDO.1 – Resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Resolução por inadimplência do promitente vendedor. Quitação da parcela do preço paga em moeda corrente. O pagamento foi ajustado mediante depósito em quatro instituições financeiras distintas, realizado conforme provam os documentos de ids 48127305, 48127306, 48127307 e 48127308. Outra parcela seria paga assim: “o valor de R$4.051,90 (quatro mil, cinquenta e um reais e noventa centavos) em moeda corrente deste país no dia 19/01/2016”. A data de assinatura do contrato é a mesma do vencimento da obrigação de modo que a cláusula deve ser interpretada como quitação do valor que deveria ser em moeda corrente. Cabível o reembolso desse valor.2 – Apelação conhecida e provida.
T